Tribunal: TCU
Processo: 012.735/2007-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame ato de concessão de pensão civil de ex-servidora do Tribunal de Contas da União a pessoa na condição de beneficiário designado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que aprecia o ato de concessão de pensão civil de Maria de Lourdes Tavares da Rocha Loock em favor de pessoa designada que viva sob a dependência econômica do instituidor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, inciso III, e na Lei 8.443/1992, art. 1o, V, e 39, I e II, em: 9.1. julgar ilegal, negando-lhe registro, o ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Maria de Lourdes Tavares da Rocha Loock; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal de Contas da União, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. informe ao interessado o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência, alertando-o de que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto junto ao TCU, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão; 9.4. determinar à Sefip que altere para "XXX.891.131-XX" o CPF do beneficiário Carlos Baptista Branco, pensionista de Maria Luiza Nogueira Branco (CPF XXX.450.981-XX), cujo ato foi julgado ilegal por meio do Acórdão 283/2011-TCU-Segunda Câmara .